Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731786-17.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JANDYRA BETTINI ROSSI, VALDENICE MARIA ROSSI, VANDERLEI ANTONIO ROSSI, VALDINEI JOSE ROSSI DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Jandyra Bettini Rossi e Valdenice Maria Rossi suscitam preliminar de inadequação do recurso, pois o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos periciais em liquidação de sentença é o agravo de instrumento conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acrescentam ser incabível a aplicação o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro (id 56482455). Intime-se o Banco do Brasil S.A. para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em virtude da sua inadequação. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator